Tribunal: TCU
Processo: 043.622/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1967/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.622/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Graziela Severo (XXX.229.099-XX); André Luís de Souza Andretta (XXX.242.419-XX); Carla Ferreira da Luz (XXX.300.949-XX); Ênio Santos Gomes (XXX.270.436-XX); Ingredy Passos Vieira de Castro (XXX.111.206-XX); João Batista Camargos Junior (XXX.415.566-XX); Maria Natália Marques dos Santos (XXX.105.729-XX); Maria da Conceição Costa Viana (XXX.810.545-XX); Patrícia Alves Figueiredo (XXX.224.499-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.